Tribunal: TJSP
Processo: 1005703-53.2025.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença de extinção sem análise de mérito em decorrência do indeferimento da inicial – Recurso da autora – Fundamentos absolutamente desconexos da decisão combatida – Extinção decorrente do não cumprimento de decisão anterior que determinou a emenda da inicial em decorrência de pedido e narrativa genéricos – Autora que defende, em recurso, a possibilidade de cancelamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença de extinção sem análise de mérito em decorrência do indeferimento da inicial – Recurso da autora – Fundamentos absolutamente desconexos da decisão combatida – Extinção decorrente do não cumprimento de decisão anterior que determinou a emenda da inicial em decorrência de pedido e narrativa genéricos – Autora que defende, em recurso, a possibilidade de cancelamento de cartão de crédito consignado, a desnecessidade de prévia tentativa administrativa de resolução da demanda e a abusividade da ausência de data final para os descontos – Ausência de apontamento específico dos fundamentos utilizados pelo douto Juízo sentenciante que estariam equivocados – Violação do princípio da dialeticidade – Inteligência dos arts. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes desta Colenda Câmara – RECURSO NÃO CONHECIDO.